Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-65.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 921 E 922, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a credora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, sob o pronunciamento da prescrição intercorrente, em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, nos termos dos artigos 487, inc. II e 921, § 5o, ambos do CPC.
2. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente à quantia indicada em cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor.
5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.